Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705090-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o autor para que esclareça se há identidade entre o pedido e a causa de pedir da presente ação com a Revisão Criminal n. 0734869-44.2021.8.07.0000. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 14:22:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator